Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. FRUTOS DOS IMÓVEIS ARROLADOS. ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação de inventário tem seu objeto restrito à descrição individualizada do patrimônio da pessoa falecida existente na data da morte e à indicação dos herdeiros e legatários do “de cujus”.
2. Na hipótese, a averiguação de eventuais frutos recebidos relacionados aos imóveis alugados e arrendados, ou questões outras, transmudando-se em verdadeira ação de prestação de contas, extrapola os estreitos limites da ação de inventário. Tratando-se de matéria que demanda maior instrução probatória, incompatível com a estreiteza inerente ao inventário, é de rigor a aplicação do disposto no art. 612 do CPC, remetendo as partes às vias ordinárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.